Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. AVARIAS NA CAIXA D’ÁGUA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

2. A situação encarta induvidosa relação de consumo subjacente, pois atua o ente condominial como representante da coletividade de condôminos.

3. É cabível a inversão do ônus da prova em demanda proposta por condomínio contra construtora, em que se discute a origem das avarias na caixa d’água, tendo em vista a latente hipossuficiência técnica do autor. Precedentes do c. STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.